Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos moldes do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de documento indispensável ao ajuizamento da aludida ação.
2. Com efeito, o instrumento do negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor são documentos imprescindíveis, portanto, substanciais, ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, de acordo com a norma prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Na hipótese dos autos é possível verificar que a Cédula de Crédito Bancário somente foi coligida aos autos após a extinção da demanda, no momento da interposição de embargos de declaração pela apelante.
4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda deve ser examinado se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.